Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738268-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que permitiu a utilização da prova emprestada produzida nos autos de no 0718312-47.2019.8.07.0001 e homologou o laudo pericial (proc. no 0728768-22.2020.8.07.0001, Id no 104375814. 2. Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados no ID no 107394563 dos autos originários. 3. A agravante, em suma, aduz que a utilização da prova emprestada (laudo pericial) somente deveria ocorrer após a homologação da avaliação do imóvel nos autos de no 0718312- 47.2019.8.07.0001. 4. Esclarece que concordou com a utilização da prova emprestada, porém a homologação somente deveria ocorrer após a discussão quanto ao valor do imóvel ser efetivamente dirimida nos autos supracitados, pois as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao laudo pericial complementar. 5. Destaca que a decisão recorrida homologou o valor da avaliação em R$ 5.410.000,00, ao passo que no processo em que o laudo foi produzido houve impugnação, pois sustenta que o valor de mercado do imóvel seria de R$ 9.920.000,00. 6. Também afirma que discordou dos fatores equivalentes utilizado pelo perito na elaboração do laudo, uma vez que estaria em desacordo com a NBR 14.653/2, o que ensejou equívoco na metragem da área construída, assim como no valor do metro quadrado utilizado. 7. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja adotado o laudo pericial produzido pelo arquiteto José Marcos Bezerra de Souza, demonstrando que o valor venal do imóvel penhorado é de R$ 9.920.000,00. 8. Subsidiariamente, pede que a homologação do laudo somente ocorra após decisão nos autos de no 0718312- 47.2019.8.07.0001, a fim de evitar divergências quanto à mesma avaliação do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 9. Preparo (ID no 31103909). 10. Cumpre decidir. 11. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 12. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Apesar de alegar que a homologação do laudo pericial se deu indevidamente, a agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo ao seu direito de defesa. 13. Conforme ponderado na origem, o pedido de utilização da prova emprestada produzida nos autos de no 0718312-47.2019.8.07.0001 foi deferido na decisão de ID no 102248734, proferida em 8/9/2021, oportunidade em que as partes foram intimadas para impugnar o laudo de avaliação acolhido por empréstimo, em observância ao contraditório, à ampla defesa e à autonomia de cada Juízo sobre a matéria. 14. A agravante apresentou a sua impugnação no ID no 103188476, págs. 1-6, fundamentando as razões para que fosse considerado que o valor de mercado do imóvel penhorado na verdade seria de R$ 9.920.000,00. As exequentes se manifestaram quanto à impugnação (ID no 103943980, págs. 1-5). 15. A decisão recorrida consignou que as alegações apresentadas pela agravante em sua impugnação não eram suficientes para afastar os critérios e métodos utilizados pelo perito responsável pela elaboração do laudo de avaliação. 16. A alegação de discrepâncias em relação à avaliação das partes quanto ao valor do imóvel foi afastada. A decisão consignou que o laudo pericial considerou muito mais amostras (46 imóveis) do que aquele apresentado como paradigma de divergência (8 imóveis). 17. Diante dos demais fatores analíticos utilizados, concluiu-se que a avaliação homologada condiz de maneira mais fidedigna com o valor de mercado do bem, pois está em consonância com aqueles praticados na compra e venda de imóveis similares e também considerou as oscilações do mercado imobiliário. 18. A agravante não demonstrou eventual particularidade no bem que justificasse uma valorização superior aos demais imóveis com as mesmas características na região, tampouco que o valor apurado está aquém da realidade, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Do mesmo modo, desnecessário aguardar a homologação do laudo pericial utilizado por empréstimo, diante da autonomia de cada Juízo na apreciação da matéria, pois deve ser preservada a liberdade na formação do convencimento com o fim de garantir a prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. 20. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, diante dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 21. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 22. A decisão recorrida observou essas diretrizes e apresentou de maneira clara as razões que conduziram à homologação da avaliação do imóvel penhorado referente ao laudo pericial elaborado nos autos de no 0718312-47.2019.8.07.0001 e utilizado por empréstimo na demanda de origem. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO